Tribunal: TJSP
Processo: 1005810-49.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Indenizatória – Venda e compra – Prazo previsto após celebração do contrato de financiamento que não pode ser aceito – Reconhecimento do atraso a partir de dezembro de 2016 – Atraso que soma mais de 3 anos, sem qualquer previsão de entrega do empreendimento – Ocorrência de danos morais, arbitrados em R$ 15.000,00 – Recurso provido em parte.